Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028602-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULA CAVALCANTE MONTEIRO - CPF: 023.939.369-47 (RECORRIDO), JEANINE PEREIRA INES - CPF: 053.248.739-77 (ADVOGADO), PATRICIA DE PAULA PEREIRA INES - CPF: 037.037.349-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CANCELADA E REFERENTE A TRIBUTO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a IPVA de veículo cuja propriedade não era mais detida pela parte autora, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Estado responde civilmente pelo protesto de CDA referente a crédito tributário inexistente e já cancelado por prescrição;

(
ii
) estabelecer se o protesto indevido configura dano moral in
re

ipsa
e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido porque, embora repetitivo, enfrenta os fundamentos essenciais da sentença e atende minimamente ao princípio da dialeticidade.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

O protesto foi indevido, pois dirigido a pessoa que não era proprietária do veículo desde 2005, inexistindo relação jurídico-tributária para os fatos geradores de 2012 a 2016.

A Administração cancelou a CDA por prescrição, mas manteve o protesto por mais de um ano, configurando ilícito por ação e omissão estatal.

Argumentos de ausência de culpa ou de suposta omissão da autora não afastam a responsabilidade objetiva estatal nem transferem ao particular o dever de correção dos registros administrativos.

O protesto indevido de débito tributário configura dano moral in
re

ipsa
, por violar a honra e a imagem, prescindindo de prova do sofrimento.

A descoberta do protesto durante tentativa de obtenção de crédito agrava o abalo e demonstra repercussões concretas do ato ilícito.

O valor de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “1.
O Estado responde civilmente pelo protesto indevido de CDA referente a crédito tributário inexistente e já cancelado por prescrição.
2.
O protesto indevido configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo.
3.
A manutenção do protesto após o cancelamento da CDA caracteriza omissão ilícita apta a gerar responsabilidade civil.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X, e 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 460.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 325258940) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 325258938 e 325258937), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por PAULA CAVALCANTE MONTEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em decorrência de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de sua responsabilidade civil, ao argumento de que não houve culpa ou dolo por parte de seus agentes, atribuindo a responsabilidade pela cobrança à própria Recorrida, que não teria adotado as providências administrativas de baixa do veículo VW Santana 2000 MI, placa MNJ2119, junto ao DETRAN/MT, nem requerido a isenção tributária aplicável. Defende que o protesto da CDA decorreu do estrito cumprimento do dever funcional e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral indenizável, o qual, ademais, não teria sido comprovado nos autos.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 325258943), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a ilicitude do protesto de débito prescrito e cancelado, a responsabilidade objetiva do Estado, a configuração de dano moral in
re

ipsa
, e o acerto do valor indenizatório fixado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

1. Da Admissibilidade do Recurso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Recorrida em suas contrarrazões. Sustenta a parte que o Recorrente se limitou a reproduzir os argumentos já apresentados em sua contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos que alicerçaram a sentença condenatória.

Embora se observe, de fato, uma reiteração considerável das teses defensivas articuladas na fase de conhecimento, verifico que a peça recursal (ID 325258940) enfrenta, ainda que de forma sintética e repetitiva, os pilares da decisão recorrida. O Recorrente insurge-se diretamente contra a conclusão do juízo a quo acerca da configuração da responsabilidade civil estatal e da existência do dano moral, questionando a presença dos pressupostos do dever de indenizar. Essa impugnação, malgrado sua pouca profundidade técnica, estabelece um contraponto aos fundamentos da sentença, permitindo a este Colegiado a reanálise da matéria devolvida.

A jurisprudência, embora exija a devida impugnação específica, tem abrandado o rigor formal em situações nas quais, da leitura das razões recursais, seja possível extrair, de forma inequívoca, o inconformismo da parte e os pontos da decisão que pretende ver reformados. No presente caso, a pretensão
de afastar a condenação imposta constitui o cerne do recurso, o que basta para atender, ainda que minimamente, ao requisito da dialeticidade.

Assim, por vislumbrar a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

2. Do Mérito Recursal

Superada a questão prefacial, adentro ao exame do mérito recursal, adiantando que a irresignação do Recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central reside em definir a existência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos alegadamente sofridos pela Recorrida em virtude do protesto de Certidão de Dívida Ativa, bem como na análise da própria configuração e extensão do dano moral.

2.1. Da
Incontroversa
Fática e da Ilicitude da Conduta Estatal

A análise detida dos autos revela um panorama fático robustamente delineado e, em seus pontos nevrálgicos, incontroverso. A Recorrida, Sra. Paula Cavalcante Monteiro, foi surpreendida com a notícia de um protesto lavrado em seu nome, originado pela CDA nº 2017114792 (ID 325258936), referente a débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2016, vinculados ao veículo VW Santana, placa MNJ2119. O ponto fulcral, que por si só desnuda a fragilidade da tese recursal, reside na titularidade do referido bem. Consoante fartamente demonstrado, e não impugnado especificamente pelo Recorrente, a Recorrida deixou de ser proprietária do automóvel em 05 de setembro de 2005, data em que o veículo foi objeto de busca e apreensão em ação movida pelo Banco Volkswagen S.A., conforme se extrai da documentação atinente ao Processo nº 0000709-21.2005.8.11.0085 (ID 325258930 e seguintes).

Desta forma, a cobrança de tributo incidente sobre a propriedade de veículo automotor, por fatos geradores ocorridos entre 2012 e 2016, direcionada a quem já não detinha a propriedade do bem há quase uma década, revela-se, desde sua origem, manifestamente indevida. A relação jurídico-tributária que daria supedâneo à cobrança é, na essência, inexistente, e a inscrição em dívida ativa, seguida do protesto, consistiu em ato eivado de ilegalidade.

Não bastasse a gritante ausência de legitimidade passiva da Recorrida para com o débito tributário, um segundo fato, de gravidade ímpar, robustece a ilicitude da conduta estatal. A própria Administração Fazendária, em ato de autotutela, procedeu ao cancelamento da CDA nº 2017114792 em 02 de junho de 2021, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário, conforme se verifica no documento de ID 325258936. Ocorre que, a despeito do reconhecimento formal da inexigibilidade do débito, o Estado de Mato Grosso manteve, de forma inerte e omissiva, o protesto ativo em nome da Recorrida, o qual somente
veio a ser integralmente baixado em 21 de julho de 2022 (ID 325258917), mais de um ano após o cancelamento do título que lhe dava causa. A conduta do ente público, portanto, afigura-se duplamente ilícita: primeiro, ao constituir e protestar um crédito tributário contra quem não era o sujeito passivo da obrigação; segundo, ao falhar em seu dever de, reconhecida a nulidade do crédito, promover de imediato a baixa de todos os atos constritivos dela decorrentes.

2.2. Da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado e da Irrelevância dos Argumentos de Exclusão de Culpabilidade

O Recorrente busca eximir-se de sua responsabilidade, transferindo à Recorrida o ônus por sua própria falha administrativa. Argumenta que a cobrança se deu em razão da omissão da autora em comunicar a transferência do veículo ao DETRAN/MT. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da moldura constitucional que rege a responsabilidade civil da Administração Pública. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Segundo tal regime, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta estatal (ação ou omissão), do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre ambos, sendo prescindível a perquirição acerca da existência de dolo ou culpa por parte do agente público. A discussão sobre a culpabilidade, nos termos do dispositivo constitucional, é relevante apenas para o eventual exercício do direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano, não servindo como excludente da responsabilidade perante o administrado lesado. No caso em tela, a conduta estatal consubstancia-se na manutenção indevida do protesto. O dano é o abalo de crédito e a ofensa à honra da Recorrida. O nexo causal é direto e inquestionável.

Ademais, a tentativa de imputar à Recorrida a culpa pelo ocorrido soa desarrazoada. Exigir que a cidadã, após ter seu bem expropriado em processo judicial de busca e apreensão há quase vinte anos, continue a gerir diligentemente os registros administrativos de um patrimônio que não mais lhe pertence é inverter a lógica da responsabilidade e do dever de cuidado, que recai primariamente sobre o aparato estatal. A Administração Pública, detentora dos meios e das informações, tinha o dever de manter seus cadastros atualizados e de agir com a mínima diligência para evitar cobranças vexatórias e indevidas. O posterior cancelamento da CDA por prescrição é, em si, um reconhecimento tardio da própria inércia do Fisco, o que torna ainda mais indefensável a manutenção do protesto, ato que amplificou e prolongou os efeitos danosos
de uma cobrança natimorta. A falha não foi da cidadã, mas do sistema estatal que se mostrou incapaz de corrigir seus próprios erros em tempo hábil.

2.3. Da Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa

O Recorrente argumenta, ainda, que não houve dano moral, mas mero dissabor, e que a Recorrida não produziu prova do abalo sofrido. Tal tese ignora a consolidada construção doutrinária e o entendimento pacífico de que o dano moral, em casos de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in
re

ipsa
. Ou seja, o dano é presumido, ínsito à própria ilicitude do ato, e dispensa a comprovação do sofrimento, da dor ou do vexame.

A honra e a imagem de uma pessoa, bens jurídicos tutelados como direitos da personalidade (art. 5º, X, da Constituição Federal), são aviltados pelo simples ato de se lançar publicamente sobre o nome do indivíduo a mácula de "mau pagador". O protesto, por sua natureza formal e solene, confere publicidade à inadimplência e possui o condão de abalar a credibilidade e a reputação do protestado no seio da comunidade e, especialmente, no ambiente comercial e financeiro. A ofensa, portanto, não reside no sentimento subjetivo da vítima, mas na violação objetiva de seu direito a ter um bom nome, um atributo essencial à digna participação na vida em sociedade. Exigir que a Recorrida produzisse prova do abalo anímico seria impor-lhe um ônus probatório diabólico, tornando letra morta a proteção constitucional.

A conduta do Estado, ao protestar indevidamente o nome da Recorrida e, de forma ainda mais grave, manter tal protesto por mais de um ano após o cancelamento do débito, ultrapassa, e muito, a fronteira do mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de uma falha administrativa severa, um ato ofensivo que, por si só, justifica a reparação moral.

2.4. Da Descoberta do Protesto como Fator Agravante do Dano

Como se não bastasse a presunção do dano, os autos revelam uma circunstância fática que agrava sobremaneira o abalo sofrido. Conforme narrado na petição inicial (ID 325258912) e destacado na r. sentença (ID 325258938), a Recorrida apenas tomou conhecimento da injusta restrição quando buscou a obtenção de um empréstimo bancário. Nesse momento, a lesão à sua honra objetiva transmutou-se em uma experiência concreta de constrangimento, humilhação e frustração.

A negativa ou a dificuldade de acesso ao crédito, ato corriqueiro da vida econômica moderna, fundada em uma restrição ilegal e há muito inexistente, imposta por erro do próprio Estado, expõe a cidadã a uma situação vexatória perante o agente financeiro e frustra suas legítimas expectativas e planejamentos. Este fato, longe de ser um detalhe, ilumina a dimensão prática e danosa da conduta estatal, demonstrando que o protesto indevido não foi uma nódoa abstrata em um cadastro, mas um obstáculo real e palpável ao pleno
exercício de seus direitos e à condução de sua vida financeira. Tal circunstância, portanto, serve para qualificar a gravidade da ofensa e reforçar a necessidade de uma reparação que seja condizente com o abalo efetivamente experimentado.

2.5. Da Manutenção do Quantum Indenizatório

Por fim, no que tange ao valor da indenização, fixado pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que o montante se revela adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantificação do dano moral deve pautar-se por um juízo de equidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da medida, e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, o protesto perdurou por tempo considerável, mesmo após o cancelamento da CDA, e a descoberta deu-se em situação de particular constrangimento. O valor arbitrado, portanto, não se mostra exorbitante a ponto de configurar enriquecimento ilícito para a Recorrida, nem irrisório a ponto de não representar uma sanção efetiva ao Estado Recorrente. Cumpre, assim, sua dupla função: compensar a vítima pela ofensa sofrida e servir de desestímulo para que a Administração Pública aprimore seus mecanismos de controle e evite a reiteração de falhas tão gravosas.

Destarte, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito, não havendo razões para sua reforma.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento
de
honorários advocatícios, os quais fixo em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025